Tribunal: TJSP
Processo: 2006737-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar de concessão de Justiça Gratuita. Pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena ou de apelo em liberdade – IMPOSSIBILIDADE – Possibilidade de suspensão do pagamento das custas processuais, ante a impossibilidade financeira, deverá ser analisada em sede de execução - Via inadequada para modificação do regime imposto –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar de concessão de Justiça Gratuita. Pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena ou de apelo em liberdade – IMPOSSIBILIDADE – Possibilidade de suspensão do pagamento das custas processuais, ante a impossibilidade financeira, deverá ser analisada em sede de execução - Via inadequada para modificação do regime imposto – Sucedâneo recursal – Paciente que respondeu a todo o processo no cárcere, preso em flagrante delito - Permanência do réu preso é efeito da condenação - Decisão que vedou o apelo em liberdade fundamentada suficientemente – PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDA EM PARTE A IMPETRAÇÃO E DENEGADA A ORDEM.